Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1 – Penhora dos direitos aquisitivos. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.